Tribunal: TJDFT
Processo: 0006493-41.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO CONSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplicada a pena e inexistindo recurso da acusação, a reprimenda não pode mais ser alterada para prejudicar o sentenciado, tornando-se base para o cálculo da prescrição, ainda que não tenha transitado em julgado para a defesa.

2. De acordo com o disposto no art. 119, do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. No presente caso, tendo em vista que a reprimenda aplicada, isoladamente considerada, não supera a dois anos, operou-se a prescrição, já que transcorridos mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

3. Para configurar o crime de associação criminosa, é necessário associar-se, reunir-se, aliar-se ou se congregar estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum, sendo a nota da estabilidade ou permanência da aliança essencial à configuração do delito.

4. Inexistindo demonstração, nos autos, da existência de reunião não eventual de ao menos três pessoas, com caráter relativamente duradouro, voltada ao cometimento de crimes, correta a absolvição pelo crime do art. 288 do Código Penal.

5. Apelação criminal defensiva conhecida e provida quanto à prejudicial de mérito de prescrição, extensível aos demais corréus. Apelação criminal ministerial conhecida e não provida.